Tribunal: TJDFT
Processo: 0738512-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA DADA EM GARANTIA AO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO RÉU. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As partes celebraram “Contrato de Permuta de Terreno por Unidades Edificadas com Confissão de Dívida”, tendo sido estipulado que a autora emitiria nota promissória em favor do réu com vistas a garantir o objeto do negócio jurídico firmado.

2. Neste momento processual de análise sumária dos autos, não havendo prova acerca do descumprimento contratual por parte do réu, o que demanda ampla dilação probatória, não se revela possível determinar a devolução do título dado como garantia do negócio, sob pena de violação aos termos desse instrumento contratual.

3. Não estando configurado um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito), nos termos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão recorrida que a indeferiu é medida que se impõe.

4. Recurso improvido.